Tribunal: TJDFT
Processo: 0706740-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. HISTÓRICO PRISIONAL. CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO. TESE FIRMADA NO TEMA 1.161 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo, em razão de múltiplas intercorrências disciplinares ao longo da execução da pena, incluindo fuga prolongada e descumprimento do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário para a concessão do livramento condicional deve ser aferido considerando-se apenas os últimos 12 meses ou se deve abranger toda a execução da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Penal, no art. 83, III, "a", exige a comprovação de bom comportamento carcerário durante toda a execução da pena, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea "b" do mesmo dispositivo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.970.217/MG (Tema 1.161), fixou a tese de que a valoração do requisito subjetivo para o livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado.
5. A prática de faltas graves reiteradas, bem como o cometimento de crime doloso durante a execução da pena, demonstram a ausência do requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício.
6. A ausência de faltas graves nos últimos 12 meses não é suficiente para comprovar bom comportamento carcerário, caso o histórico prisional revele conduta incompatível com a reinserção social progressiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.